Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). REGISTRO HISTÓRICO. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. ANOTAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por considerar não ter sido demonstrada a irregularidade na anotação junto ao Sistema de Informações de Crédito - SCR/BACEN.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O SCR constitui sistema público de registro de operações de crédito com finalidade informativa e regulatória, sendo alimentado compulsoriamente por instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022 e da Circular BACEN no 3.870/2017. O Relatório mostra o status das dívidas com bancos e financeiras (em dia, vencidas e em prejuízo), além de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito).
5. No entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 21.10.2014).
6. Caso seja verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil. A anotação é indevida quando há inexatidão ou equívoco nos dados encaminhados. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação. (Acórdão 2023844, 0725379-30.2024.8.07.0020, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)
7. A permanência das informações no SCR pelo prazo de até cinco anos decorre de norma do Banco Central, não se configurando, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço.
8. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não há comprovação de que a inscrição de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida, de modo que não há que se falar em exclusão do registro e, tampouco, indenização por dano moral.
9. Diante da ausência de elementos aptos a caracterizar a irregularidade na conduta do banco recorrido, correta a improcedência dos pedidos autorais.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.